Tribunal: TJES
Processo: 5019451-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019451-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019451-84.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA

RECORRIDOS:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS ROTATIVOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA em face de BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em síntese, a requerente alega que possui um cartão de crédito com o banco e sempre adimpliu com suas obrigações. Contudo, durante a pandemia de COVID-19, por dificuldades econômicas, deixou de pagar algumas faturas do cartão de crédito.

Ato contínuo, afirma que após se restabelecer financeiramente, aos poucos quitou sua dívida com a instituição bancária. Todavia, para sua surpresa, descobriu que o BANESTES inscreveu seu nome no serviço de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$1.439,60 e bloqueou seu cartão de crédito pela falta de pagamento.

Em sede de contestação, o banco afirma que os prints anexados pelo autor não são suficientes para comprovar a integral quitação do débito e junta todas as faturas do autor desde julho de 2020 até julho de 2021, na qual demonstra a evolução da dívida em razão dos juros e das multas. Dessa forma afirma que a dívida não foi inteiramente paga e pugna pela improcedência dos pedidos da inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, como no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. º 9.099/95), torna-se impossível a realização de tais provas, diante da complexidade da causa em razão da necessidade de realização de perícia, impõe-se a extinção do processo.

Desse modo, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. º 9.099/95 e artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4139166, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a preliminar de incompetência absoluta deve ser afastada, sob a justificativa que as provas são suficientes para o julgamento da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ocorre que, conforme o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos todas as faturas referentes ao cartão de crédito do autor (IDs 4139146). Ainda, o autor, ora recorrente, afirma que fez o pagamento integral da dívida, apresentando como prova apenas algumas capturas de tela do app do banco, razão pela qual se faz necessária a perícia contábil para verificação acerca do pagamento integral da dívida, de modo a comprovar a existência ou não da inscrição indevida do autor nos serviços de crédito.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes nas faturas são, de fato, os dados do recorrente
e diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)